Tribunal: TJSP
Processo: 2044974-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Móveis planejados entregues em desacordo com o contratado. Suspensão do pagamento das parcelas faltantes. Juiz de primeiro grau que determinou perícia para verificação da qualidade e utilidade dos móveis. Persistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo a ausência de irreversibilidade. Decisão interlocutória

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Móveis planejados entregues em desacordo com o contratado. Suspensão do pagamento das parcelas faltantes. Juiz de primeiro grau que determinou perícia para verificação da qualidade e utilidade dos móveis. Persistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo a ausência de irreversibilidade. Decisão interlocutória mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.